Tribunal: TJES
Processo: 5006409-75.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006409-75.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: wesley sandro campana dos santos e outros
RECORRIDO: MAYRA CAPILA GIMENES VIDIGAL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL N.
5006409-75.2024.8.08.0030

REQUERENTE: MAYRA CAPILA GIMENES VIDIGAL

REQUERIDO: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. SEM COMPROVAÇÃO. SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a suspeição do magistrado prolator da sentença.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a sentença possui fundamentos baseados em sentimentos pessoais, ensejando suspeição, ou não.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Para que a suspeição seja, no mínimo, aceita, deve preencher os requisitos do art. 145 do CPC, e vejo que a parte autora, sequer mencionou tal artigo no incidente. Entendo, portanto, que não houve rompimento da lisura do julgamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação de que houve efetivo interesse pessoal do juiz no resultado do julgamento, não há que se falar em suspeição".

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 14 do CDC.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de suspeição, em autos apartados, em que a parte requerente afirma que na prolação da sentença o Juízo obteve julgamento parcial no rpcesso de nº 5005977-90.2023.808.0030.

A sentença prolatada traz o seguinte,
in verbis
:

Trata-se de indenização por danos morais, ao argumento de que a requerida vem realizando diversos fatos que estão causando a retirada do sossego da parte autora, inclusive com atos que causaram risco a vida da parte autora. A requerida, em contestação, apresenta preliminar de inépcia da inicial.

No mérito, a requerida nega os fatos, alegando que não possui problema com a requerida, requerendo, desta forma, a improcedência do pedido inicial. Vejo que o pedido inicial merece acolhimento. Eis os motivos:
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
: A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a causa de pedir e pedido estão em harmonia, sendo certo que a parte autora busca, somente, o dano moral, não havendo pedido de dano material. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO
: Quanto ao mérito, chamo atenção ao evento atropelamento, uma vez que claramente provado pela parte autora. VEJA: No ID n 26527975, observo que a parte requerida passa com veículo bem próximo da parte autora, quase que atropelando a parte autora. Se fosse analisado somente este vídeo, poderíamos chegar a uma conclusão de que a parte autora não teria observado a aproximação da parte requerida. Contudo, analisando o vídeo do ID n 26527978, observo que a parte requerida, na verdade, se preparava para entrar em sua residência, quando observou a presença da autora, na rua, momento em que decidiu jogar o veículo em direção a autora, em total falta de responsabilidade. O terceiro vídeo (ID n 26527979) mostra a requerida voltando e entrando em sua residência, após os fatos acima narrados. Observo que o primeiro e segundo vídeos registram o horário de 16:13 horas e o terceiro vídeo registra o horário das 16:16 horas, ou seja, apenas três minutos do vídeo dos fatos e o momento em que a requerida retorna e coloca o carro na garagem. Esse tempo faz cair por terra o argumento, da requerida, de que foi ao encontro de seu marido, para tentar resolver o problema do controle do portão, uma vez que três minutos não seria suficiente para ir ao encontro do marido, explicar a situação e retornar para sua casa, entrando na garagem. Três minutos não seria possível para isso. Concluo que, na verdade, a requerida chegou em casa, na busca de colocar o carro na garagem, contudo, ao observar a autora, movida pelo sentimento de raiva, jogou o veículo em direção a autora, quase atropelando e, em seguida, retornando para sua casa, onde colocou o carro na garagem, tudo isso, em três minutos. Outro ponto que demonstra o menosprezo da requerida em relação a autora foi o fato do ID n 26529053 demonstrar que a requerida, mesmo podendo jogar o lixo na frente de sua casa, caminha por alguns segundos, para jogar o lixo na frente da casa da autora. Este ato demonstra toda a raiva e ódio da requerida com a autora, fato que levou a requerida a jogar o carro na autora, ódio este movido, certamente pelas brigas de vizinhança, gerada, por certo, diante da construção do muro, que causou atrito entre as partes. A diferença é que a autora não jogou lixo na frente da casa da requerida e não jogou o veículo na requerida, como fez a requerida em relação a autora. Por tudo isso, entendo que a autora foi ameaçada e menosprezada pela requerida como ser humano, o que causa abalo moral, diante do medo que certamente tomou a autora, por morar do lado de uma pessoa com uma mente tão cruel. A requerida demonstra ser desequilibrada em sua saúde mental, o que causa grande temor na autora e, por consequência, abalo moral, por ter que conviver com tal pessoa, que mora ao seu lado. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar ato semelhante. A requerida possui boa saúde financeira, pelo que, a aplicação de valor modesto não surtirá o efeito pedagógico necessário para inibir a prática de atos semelhantes. A ausência de proposta de acordo, pela requerida, demonstra conduta não conciliatória e o sentimento de que não está arrependida pelo seu ato, que foi gravíssimo. Todos estes atos, da requerida, justificam a aplicação do dano moral no valor solicitado pela parte autora, pois visam demonstrar, para a requerida, que há necessidade de um convívio harmônico em sociedade, o que, aparentemente, a requerida não aprendeu até os dias atuais. ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a autora, o valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência. Registre-se. Sem custas e honorários advocatícios.

Irresignada com o resultado, a requerida interpôs a presente exceção.

Eis o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, vejo que os autos vieram em apartado, sendo uma das exigências do feito. Dito isto, passo à análise do mérito.

A parte requerida requer a suspeição do Magistrado primevo, bem como a reforma da sentença proferida, por entender que a sentença contém parcialidade em seus fundamentos. Pois bem.

Vejo que não deve prosperar o motivo expendido pela parte, devendo a sentença do juízo primevo manter-se
in totum
. Entendo que a autora, irresignada com o resultado negativo da sentença, tenta deturpar o real motivo de sua condenação.

Vejo que o juízo sentenciante baseou-se em provas robustas para a condenação da requerida, não utilizando em absoluto de qualquer parcialidade.

Ademais, para que a suspeição seja, no mínimo, aceita, deve preencher os requisitos do art. 145 do CPC, e vejo que a parte autora, sequer mencionou tal artigo no incidente. Entendo, portanto, que não houve rompimento da lisura do julgamento.

Neste mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria. Sem comprovação de que houve efetivo interesse pessoal do juiz no resultado do julgamento, não há que se falar em suspeição. Veja-se:

TJ-GO - Incidente de Suspeição Cível 52884899020228090051 GOIÂNIA

Publicado em 13/03/2023

Ementa: AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N° 5288489-90.2022.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 3ª CÂMARA CÍVEL (camaracivel3@tjgo.jus.br) AGRAVANTE: DANILO RODRIGUES MARTINS BACHUR AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DR. WILSON FERREIRA RIBEIRO

RELATOR: Desembargador GERSON SANTANA CINTRA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO DECISUM.

DECISÃO MANTIDA. 1. Sabe-se que a circunstância capaz de configurar a suspeição é aquela que induz à parcialidade do julgador, ou seja, que possui aptidão para revelar seu interesse pessoal no julgamento da causa em favor de um dos litigantes, o que não restou comprovado no caso em comento. 2. Revela-se imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. 3. RECURSO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

Logo, a suspeição arguida não merece prosperar. Por tais razões,
rejeito a questão de ordem arguida.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)